Tribunal: TJDFT
Processo: 0744746-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO INTRAMUROS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – NÍVEL MÉDIO. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 391 DO CNJ. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que deferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA 2024 - Ensino Médio), sem, contudo, decotar 6 (seis) dias já homologados referentes aos estudos intramuros.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o apenado, vinculado a ensino regular intramuro, faz jus à remição de pena pelo estudo, em razão da aprovação no ENCCEJA 2024.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 126 da LEP e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do CNJ, faz jus à remição da pena o sentenciado aprovado no ENCCEJA, mesmo que ele já tenha concluído o grau de ensino respectivo antes do início do cumprimento da reprimenda.
5. Ora, se ao apenado deve ser reconhecida a remição de dias de estudo diante da aprovação no ENCCEJA, ainda que já tivesse concluído os estudos equivalentes ao exame, com maior razão a remição pela aprovação no exame pode se somar àquela decorrente de dias de estudo intramuros, notadamente levando-se em conta que o objetivo da norma não é premiar o aperfeiçoamento intelectual por si só, mas sim incentivar a dedicação aos estudos como instrumento efetivo de reintegração social.
6. A participação em aulas intramuros e a conquista da certificação nacional não caracteriza duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, mas sim o reconhecimento de etapas distintas do processo educativo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.